Tribunal: TJPA
Processo: 0803657-93.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803657-93.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELSON DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE ACESSÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada por ELSON DOS SANTOS MAIA, visando a revisão de encargos contratuais considerados abusivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) verificar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iv) verificar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (v) verificar a abusividade da cobrança da tarifa de acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Juros Remuneratórios:
A revisão de cláusulas contratuais é possível apenas em casos de evidente abusividade da taxa de juros, comprovada pela demonstração de que a taxa cobrada pela instituição financeira está excessivamente acima da média praticada pelo mercado, levando-se em consideração outras variantes do contrato. No caso concreto, a taxa pactuada está ligeiramente acima da média do previsto pelo Banco Central, não havendo comprovação de qualquer exagero que transborde tal média.

·

Capitalização Mensal de Juros:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso concreto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros, com previsão de taxa de 1,86% (sendo a anual de 24,82%).

·

Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem:
No julgamento do REsp. 1.578.553/SP, o STJ decidiu pela licitude de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No caso concreto, como as cobranças de “Registro contrato-cartório (cf. legislação estadual)” e “Tarifa de Avaliação de veículo usado financiado (garantia da operação)” se encontram previstas nas cláusulas contratuais, mostram-se legais tais cobranças.

·

Tarifa de Acessórios:
A tarifa de acessórios prevista no contrato contempla valor atinente à colocação de película Insulfilm adicionada ao veículo objeto da avença e, resta efetivamente comprovado no id. 24493865 que, de fato, corresponde a tal serviço, tendo sido efetuado por BARCELONA VEÍCULOS LTDA., no total de R$200,00 (duzentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais é possível apenas em casos de evidente abusividade da taxa de juros, comprovada pela demonstração de que a taxa cobrada pela instituição financeira está excessivamente acima da média praticada pelo mercado." "2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." "3. São lícitas a cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestadas, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva." "4. A cobrança da tarifa de acessórios é legítima quando há comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado e discriminado, não se configurando abusividade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC, art. 1.361; Resolução 320 CONTRAN; Art. 5º da MP 2170-36; Art. 4º da MP 2.172-32; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §4º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1578553/SP; STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; TJ-MG - Apelação Cível: 50008328520238130330, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2024; TJ-SP - AC: 10125529420218260405 SP 1012552-94.2021 .8.26.0405, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803657-93.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELSON DOS SANTOS MAIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA
ajuizada por
ELSON DOS SANTOS MAIA
, que julgou parcialmente procedente a ação por vislumbrar em parte a existência de abusividade no contrato de financiamento de veículo.

Na origem, a parte autora afirma que celebrou um contrato de alienação fiduciária em garantia com a instituição demandada para a aquisição de automóvel (id. 24493842), a qual não observou a taxa de juros acordada. Informou, ainda, que pagou tarifas indevidas - tarifa de avaliação, acessórios e emolumentos de registro.

Requereu tutela para que o valor das parcelas do financiamento seja reduzido para R$564,29. Pugnou pela confirmação da tutela e pela condenação da parte demandada ao ressarcimento de dobro dos valores pagos indevidamente, bem como pela devolução dos valores pagos referentes às tarifas indevidas.

Juntou documentos.

Em decisão o Juízo indeferiu o pedido de tutela e determinou a citação do banco réu (Id. 24493860).

Contestação apresentada no Id. 24493863.

Certidão informando que a contestação é intempestiva (Id. 24493879).

Réplica apresentada pelo autor (Id. 24493883).

O Juízo decretou a revelia da parte demandada e determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que tivessem interesse em produzir (Id. 24493887).

Petição do autor informando não ter mais provas para produzir (Id. 24493889).

Manifestação da parte demandada (Id. 24493892).

Intimados para que apresentassem alegações finais, autor e réu peticionaram nos Ids. 24493898 e 24493900, respectivamente.

Sobreveio SENTENÇA de PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido, proferida da seguinte forma (id. 24493901):

(...)
Compulsando os autos, observo ser o caso de parcial procedência do pedido, conforme passo a fundamentar.

O autor insurge-se quanto a cobrança de determinadas rubricas do contrato (Id. 17878748 - Pág. 1), que seriam abusivas:
tarifa de avaliação do veículo
usado financiado (item D.2);
acessórios
(item B.2) e
registro do contrato
(item B.8). Com a retirada destes encargos e realizando-se a simulação do valor financiado pela taxa contratada, o valor mensal do financiamento, segundo o autor, seria de R$ 564,29, inferior ao valor cobrado pelo banco réu.

No que tange às rubricas questionadas, consigno que o STJ, no Tema n.º 958, fixou tese no REsp 1578553/SP, segundo a qual elas são válidas, ressalvadas eventual abusividade por serviço não prestado e no caso de onerosidade excessiva avaliada no caso concreto.

A alegação da parte autora é de impossibilidade da cobrança dos mencionados encargos (
tarifa de avaliação
,
acessórios
e do
registro de contrato)
. Não se questiona, especificamente, os percentuais e/ou valores utilizados na contratação.

Pois bem.

A cobrança referente aos
acessórios
, item B.2 do contrato, é indevida, pois não houve sua comprovação/discriminação. Não se sabe quais itens (acessórios) foram financiados e nem se foram efetivamente disponibilizados no bem adquirido pelo autor.

Da mesma forma, não houve a comprovação de que os serviços de
registro de contrato - cartório
, item B.8 do contrato, bem como a
tarifa de avaliação
, item D.2, tenham sido prestados. Ressalto que o registro do gravame do contrato de financiamento (Id. 17878748 - Pág. 3) trata de outra rubrica, comprovável pela aposição da restrição no documento do veículo.

Ressalto que no momento processual apropriado o banco demandado não requereu a produção de provas. Assim, não foi apresentado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Dessa forma, reputo irregulares as cobranças das rubricas referentes a
acessórios
(item B.2),
registro do contrato
(item B.8) e
tarifa de avaliação
(item D.2).

Os itens reconhecidos como irregulares deverão ser excluídos do valor total financiado, apurando-se o valor final das parcelas conforme as taxas contratadas.

A diferença deverá ser devolvida ao autor em dobro segundo a sistemática do art. 42 do CDC, considerando não estar evidenciado engano justificável do banco demandado.

Nesse sentido, em casos assemelhados:

(...)

Pelo Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR indevidas as cobranças referentes às rubricas de
acessórios
(item B.2),
registro do contrato
(item B.8) e
tarifa de avaliação
(item D.2), constantes no contrato de Id. 17878748 - Pág. 1.

2. CONDENAR o banco réu a restituir ao autor, em dobro, a diferença entre o
valor efetivamente pago pelo financiamento
e o valor que deveria ser pago, excluindo-se as rubricas indevidas consignadas no item "1" supra deste dispositivo, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Incidirá juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento efetuado. Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento.

Custas pelo banco demandado.

CONDENO o banco réu ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte autora no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2.º, do CPC).

Com o trânsito em julgado, após as providências necessárias ou se nada requerido em 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.

Santarém - PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Embargos de Declaração por
BANCO ITAUCARD
no id. 24493903, sendo esses rejeitados em sentença de id. 24493907.

Inconformada, a parte ré interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 24493908), sustentando a inexistência de abusividade na cobrança das tarifas.

Alega a legalidade na cobrança das tarifas de avaliação e de registro de contrato.

Aduz que, no que diz respeito à contratação do acessório (a exemplo de
kit
multimídia, tapete,
Insulfilm
, sensor de ré, banco de couro e serviços como documentação despachante, revisão programada e garantia mecânica, dentre outros), no momento da compra do veículo financiado a parte autora solicitou a inclusão de alguns acessórios que não estavam inclusos no modelo escolhido e optou por financiá-los com a parte ré, e que a comprovação da prestação do serviço pelo Apelante estaria acostada no id. 24493865 (
Insulfilm
).

Pede o provimento do apelo, sendo reconhecida a improcedência total da demanda.

Contrarrazões no id. 24493916.

Pede o Apelado o desprovimento do recurso.

Petição no id. 24594502, em que o Apelado requer a devolução das custas da apelação que recolheu, mas que deixou de protocolizar por concordar com a sentença de 1º grau.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade ou não das cláusulas contratuais do financiamento de veículo firmado entre a parte Autora e a instituição financeira Requerida, especificamente no que diz respeito aos juros e às tarifas de avaliação, de registro de contrato e de acessório cobradas.

Passo a analisar os argumentos da parte apelante.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que
assiste razão à parte Apelante neste particular
, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 29/07/2019 (
id.

24493842, p. 1
), e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
22,25% ao ano e 1,65% ao mês
,

conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
id.

24493842, p. 1
)

que a taxa de juros pactuada foi de
em
1,86% a.m. e 24,82% a.a
.

Como se vê, os percentuais pactuados estão ligeiramente acima da média do previsto pelo Banco Central, não estando, pois, comprovado qualquer exagero que transborde tal média - o que não restou abordado pelo juízo
a quo
, que entendeu, equivocadamente, que o autor não estaria questionando, especificamente, os percentuais e/ou valores utilizados na contratação, mas sim apenas as tarifas.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

Sendo assim, o recurso merece ser provido neste ponto.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurgiu-se a Autora contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que esses são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa, argumento que é refutado pelo banco apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo, não prospera a alegação da Autora, sendo justificada a insurgência do banco apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual de
id.

24493842, p. 1
, sendo a taxa anual
24,82% a.a.
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de
1,86%
(1,86% x 12 = 22,32%).

Ademais, como visto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros (
id.

24493842, p. 1
), com previsão de taxa de
1,86%
(sendo a anual de
24,82%
).

Assim
, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Com isso, deve ser provido o apelo neste ponto.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se o banco apelante em face da declaração feita pelo juízo primevo quanto à abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, pugnando pela sua manutenção de acordo com a avença firmada com a Autora.

Os
valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

T
em-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame,
e da tarifa de avaliação do bem,
no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como as cobranças de “Registro contrato-cartório (cf. legislação estadual)” e “Tarifa de Avaliação de veículo usado financiado (garantia da operação)” se encontram previstas nas cláusulas contratuais de
id. 24493842, pág. 1 (itens B.8 e D.2)
, mostram-se
legais
tais cobranças.

Válida a ressalva de que a tarifa “Registro contrato-órgão de trânsito (CC,art.1.361/Res.320 CONTRAN)”
não foi objeto de financiamento
(
vide
item B.9 da avença).

Assim,
não devem tais tarifas ser restituídas à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

O apelo deve ser provido neste particular, portanto.

DA TARIFA DE ACESSÓRIOS

Insurge-se o banco apelante em face da declaração feita pelo juízo singular quanto à abusividade da cobrança da tarifa de acessórios, pugnando pela sua manutenção de acordo com a avença em apreço nos autos.

Revela que, no que diz respeito à contratação do acessório (a exemplo de
kit
multimídia, tapete,
Insulfilm
, sensor de ré, banco de couro e serviços como documentação despachante, revisão programada e garantia mecânica, dentre outros), no momento da compra do veículo financiado a parte autora solicitou a inclusão de alguns acessórios que não estavam inclusos no modelo escolhido e optou por financiá-los com a parte ré, e que a comprovação da prestação do serviço pelo Apelante estaria acostada no id. 24493865 (
Insulfilm
).

Com razão o Apelante.

É que a tarifa de acessórios prevista no contrato (
item B.2
) contempla valor atinente à colocação de película
Insulfilm
adicionada ao veículo objeto da avença e, ao contrário do trazido pela parte Autora,
resta efetivamente comprovado no id. 24493865 que, de fato, corresponde a tal serviço
, tendo sido efetuado por BARCELONA VEÍCULOS LTDA., no total de R$200,00 (duzentos reais).

Certo é que o adquirente do veículo pode optar por financiar acessórios ao veículo objeto do contrato com a instituição financeira, tal como alega o banco requerido.

Contudo, deve haver a especificação de quais seriam tais acessórios, sob pena de se incorrer em abusividade, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, prevê expressamente a necessidade da indicação pormenorizada dos produtos e serviços.

Destarte, a despeito de não haver no contrato a especificação dos acessórios em questão, o recibo de id. 24493865, também no valor de R$200,00 (duzentos reais), referente à "aquisição de insulfilm", é suficiente para afastar a abusividade da cobrança, devendo ser reformada a sentença também neste ponto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE CADASTRO - VALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - COBRANÇA ABUSIVA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - DESPESAS COM DESPACHANTE - LEGALIDADE - ACESSÓRIOS FINANCIADOS - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO. - A respeito da tarifa de cadastro, ao julgar o REsp 1.251.331/RS pelo rito do art . 543-C do CPC/1973, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não havendo onerosidade excessiva - No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens é aprioristicamente válida, não havendo que se falar em abusividade quando há prova da efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não é excessivo -
Havendo comprovação de que o valor pago a título de tarifa de serviços de terceiros se deu em razão do serviço de despachante, não há que se falar em ilegalidade da cobrança - O adquirente do veículo pode optar por financiar acessórios para o bem objeto do contrato com a instituição financeira, sendo a nota fiscal daqueles, em valor equivalente ao do contrato, suficiente para afastar a abusividade da cobrança
- A restituição dos valores pagos pelo consumidor com respaldo em cláusulas contratuais que só foram declaradas abusivas em momento posterior às cobranças deve se dar de forma simples, sendo inaplicável à hipótese a previsão de restituição em dobro do art . 42, p.u., do CDC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50008328520238130330, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2024)

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VALOR - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REGISTRO DE CONTRATO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - EFETIVAÇÃO EM TERMO ESPECÍFICO EM SEPARADO - validade - PRECEDENTES. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, AINDA QUE DE FORMA CAMUFLADA - EXIGÊNCIA APENAS DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA.
PRODUTO AGREGADO - AQUISIÇÃO DE CAPACETE - INCLUSÃO DO VALOR NO FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE - ESCOLHA DO COMPRADOR - IMPORTÂNCIA QUE NÃO CORRESPONDE À TARIFA BANCÁRIA - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA
- RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - AFASTAMENTO - autor - decaimento substancial - incidência do ART. 86, parágrafo ÚNICO, DO CPC APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10125529420218260405 SP 1012552-94.2021 .8.26.0405, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Assim, o provimento da apelação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a abusividade do contrato no que concerne aos juros e às tarifas de avaliação, registro e acessórios, tendo por improcedentes os pedidos autorais, nos moldes da fundamentação.

Em razão da
reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, ficando as custas e honorários advocatícios a cargo da parte Autora/Apelada, sendo estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Por fim, considerando a petição de
id.
24594502
,
defiro
o pedido de devolução das custas judiciais à parte Autora/Apelada, nos termos da Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI, notadamente, a hipótese do art. 2º, IV, do normativo. À Secretaria para as providências cabíveis.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025